Tribunal: TJDFT
Processo: 0732848-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição da prisão preventiva de FABIO PINHEIRO DE SOUSA, Em seu arrazoado (ID 29913222), a d. defesa esclarece que o paciente foi preso preventivamente em 12/05/2021 e responde à ação penal de origem pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e de lavagem de capitais. Argumenta que a segregação cautelar carece de contemporaneidade, pois veio baseada em fatos ocorridos no ano de 2019. Sustenta que está configurado na espécie o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão provisória. Invoca os termos da Instrução 01/2011 da Corregedoria deste egrégio Tribunal. Aventa a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que seja expedido de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante fixação das medidas alternativas previstas pelo art. 319 do Código de Processo Penal. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. De início, vê-se que a d. defesa se vale do presente remédio heroico para tentar fazer prevalecer o argumento de que a decretação da custódia cautelar do paciente padece de ilegalidade por não estar presente o requisito da contemporaneidade. Todavia, cuida-se de questão suficientemente dirimida pela egrégia 1a Turma Criminal por ocasião do julgamento do HCCrim 0715699-86.2021.8.07.0000, ementado nos seguintes termos: “HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM. 1) Não se desconstitui a prisão preventiva decretada pelo juízo, em se tratando de organização criminosa para o cometimento de condutas delitivas de elevada periculosidade, de estrutura complexa e sofisticada, responsável por desfalques patrimoniais milionários a pessoas físicas e jurídicas. 2) A segregação cautelar dos investigados afigura-se como a única medida eficaz para desarticular o esquema criminoso, quando presentes indicativos de que, em livre circulação, eles permanecerão atuando à margem da lei, colocando em sério risco o patrimônio de novas vítimas em potencial e, de uma forma geral, toda a coletividade. 3) Ordem denegada. (Acórdão 1345177, 07156998620218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Simples leitura do v. acórdão revela que, naquela oportunidade, a unanimidade da Turma acompanhou o raciocínio sufragado por esta relatoria de que a prisão preventiva do paciente foi licitamente decretada, com vista ao resguardo da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas delitivas atribuídas aos integrantes do suposto consórcio criminoso investigado. E, no caso específico do paciente, detectou-se, adicionalmente, que sua soltura geraria risco de reiteração delitiva, por ele apresentar o status de reincidente, pois fora definitivamente condenado por fatos semelhantes na ação penal de número 0033763-27.2015.8.07.0001, e por ter supostamente delinquido enquanto cumpria sanção penal no regime aberto. Concluiu-se, com isso, pela legalidade da segregação cautelar do paciente e pela insuficiência da substituição de tal medida por cautelares diversas da prisão. Inexistia, pois, constrangimento ilegal passível de correção pela via do remédio heroico. O v. acórdão denegatório da ordem de habeas corpus vindicada naqueles autos transitou em julgado em 25/06/2021. No entanto, não houve mínima demonstração de que, de lá para cá, teria se sucedido qualquer modificação do quadro fático-processual que rendeu ensejo ao encarceramento do paciente. Por isso, o almejado reexame das condições legalmente exigidas para a submissão do paciente à cautelar extrema encontra óbice na coisa julgada constituída no bojo do HCCrim 0715699-86.2020.8.07.0000, razão pela qual deixo de enfrentar as razões defensivas na parte em que sustentam não mais subsistirem os requisitos da prisão preventiva. De todo modo, advirta-se que, contrariamente ao que sustenta a d. defesa, os fatores que legitimaram a decretação e a manutenção da segregação cautelar do paciente permanecem dotados de concretude e de contemporaneidade. Remanesce como única questão suscetível de apreciação na espécie a alegação de constrangimento ilegal advindo do excesso de prazo para a formação da culpa. Sobre o ponto, oportuno ressaltar que, tal como informado pela d. defesa, o paciente está preso preventivamente desde 12/05/2021, isto é, há exatos 159 (cento e cinquenta e nove) dias. Não se olvida do fato de que a Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria do TJDFT, em seu art. 1o, parágrafo único, considera como razoável o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias de duração dos processos criminais que contam com réu preso e que seguem o rito ordinário. Entretanto, é certo que a jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. Na hipótese posta para exame, ao consultar os autos da ação penal de origem (APOrd 0709449-74.2021.8.07.0020), verifica-se que, mesmo em meio às severas dificuldades operacionais impostas pelo atual contexto pandêmico vivenciado mundo afora, o MM. Juiz do conhecimento vem conduzindo o feito de forma expedita e diligente, dando pronto impulso ao processo sempre que lhe é possível. O prolongamento da duração do processo para além do prazo máximo recomendado pela Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria do TJDFT não pode ser atribuído à hipotética desídia do Poder Judiciário na condução do feito. Na verdade, tal se justifica pelas peculiaridades do caso em tela. No particular, convém destacar que o processo criminal em curso na origem destina-se a apurar as circunstâncias em que praticadas as múltiplas condutas delitivas narradas na peça acusatória e imputadas em desfavor de quatro réus distintos, com diferentes advogados constituídos. E mais: trata-se de desdobramento de grande operação investigativa, destinada a desbaratar sofisticada organização criminosa integrada por dezenas de criminosos e com atuação em todo o território nacional. Naturalmente, todos esses fatores, quando considerados em conjunto, acarretam certa desaceleração da marcha processual. Não obstante, não é possível detectar morosidade na condução dos atos processuais por parte do MM. Juiz processante da ação penal. Desse modo, em juízo de restrita delibação, se identifica a plausibilidade da fundamentação exposta pela d. defesa apta a autorizar, neste momento, a soltura da paciente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se à d. autoridade impetrada as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator